Tribunal: TJDFT
Processo: 0002547-43.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002547-43.2016.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ZEIGLER KELLER LINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. ÁREAS COMUNS. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUPERVENIENTE TESE REPETITIVA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. 1. Diante da ausência de específica previsão contratual ou de apresentação de cronograma da edificação em etapas, as áreas comuns do condomínio devem ser entregues na mesma data prevista para a entrega da unidade habitacional, do contrário, deve ser reconhecida a mora da construtora. 2. A cláusula penal moratória prevista contratualmente para punir o inadimplemento do consumidor pode ser invertida em benefício dele, quando inexistente previsão específica para o inadimplemento da construtora (Tema 971). 3. O fato de o entendimento firmado em julgamento de recurso especial repetitivo ser posterior ao ajuizamento da ação e servir de fundamento para a improcedência do pedido não modifica a sucumbência autoral nesse ponto. 4. Negou-se provimento ao apelo das rés e deu-se provimento ao apelo do autor. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do CC, asseverando que houve o adimplemento substancial do contrato, porquanto ocorreu a entrega das unidades, assim como das áreas comuns, não havendo que se falar em incidência de multa. Subsidiariamente, pleiteiam a redução da cláusula penal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária. Requerem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID. 27579027 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 412 e 413, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Deste modo, reconheço estar configurado o inadimplemento das rés desde a entrega da unidade habitacional até a efetiva disponibilização das áreas comuns” (ID. 22976038 - Pág. 4). “Ao reconhecer a incidência da multa em desfavor da construtora, a r. sentença promoveu a adequação do seu valor às circunstâncias do caso, reconhecendo o inadimplemento parcial pelo atraso na entrega das áreas comuns [...] Portanto, não reconheço desproporção ou excesso na penalidade aplicada, não merecendo aplicação o preceito invocado no apelo” (ID. 22976038 - Págs. 8 e 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Outrossim, acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03) no sistema PJe para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016